Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE INVESTIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESUNÇÃO SUPERADA PELA PROVA AOS AUTOS. DEMANDA QUE DIZ RESPEITO A INVESTIMENTO DE VALOR INCOMPATÍVEL COM A GRATUIDADE PRETENDIDA. DESEMPREGO. ALEGAÇÃO ISOLADA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. TEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. FATO NOVO QUE VIABILIZA SEGUNDO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal.
2. A demandante realizou investimento junto às empresas requeridas no valor de R$59.508,75, o que indicaria, nos estreitos limites do agravo de instrumento, a desnecessidade do benefício. Isso porque quem tem um montante desse disponível para aplicar, teria condições de sustento.
3. Mantida a decisão no sentido de que “...a isolada apresentação da carteira de trabalho indicando momentânea situação de desemprego do autor, então profissional com curso superior, desprovida de documentos outros como declaração de imposto de renda, extratos bancários e extrato de uso de cartão de crédito, não representa a alegada hipossuficiência”.
4. Após a propositura da ação, o agravante foi demitido do emprego. Esse fato justificou o segundo pedido de concessão de gratuidade de justiça. Considerando, portanto, que o pedido de reconsideração está fundado em fato novo, prevalece, para efeito de contagem de prazo, a data em que foi publicada a segunda decisão. Recurso tempestivo.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.